Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723853-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA AMARO BARBOSA E SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO EMERSON TEOTÔNIO DE MOURA LUZ, ESPÓLIO DE EDJANE BARBOSA LUZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victoria Amaro Barbosa e Silva contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 235517824 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário e partilha ajuizada pela ora agravante em desfavor do espólio de Emerson Teotônio de Moura Luz e do espólio de Edjane Barbosa Luz, processo n. 0011510-71.2010.8.07.0007, determinou que dívidas comuns aos dois autores da herança (financiamento imobiliário, taxas de condomínio), por constituírem créditos extraconcursais, devam ser pagos em primeiro lugar. Em razões recursais (Id 72882836), a agravante requer, inicialmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de ser hipossuficiente. Acresce lhe ter sido deferida a benesse no processo de referência. No mérito, esclarece ter a decisão agravada desconsiderado a preferência dos créditos alimentares sobre os créditos extraconcursais. Defende a natureza alimentar dos honorários advocatícios e aduz garantir a legislação e a jurisprudência consolidada a prioridade dos créditos alimentares na ordem de pagamento dos créditos. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Seja o presente recurso admitido na modalidade de instrumento e, presentes os requisitos, seja deferido o seu efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, determinando a suspensão do processo de origem e do pagamento dos débitos, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento; b) A intimação da Agravada para, querendo, vir apresentar contrarrazões ao recurso ora interposto; c) Ao final, que o presente recurso seja integralmente provido, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja observada a seguinte ordem legal de pagamento dos créditos: 1o) Prestação alimentícia; 2o) Verba de natureza alimentar (honorários advocatícios); 3o) Créditos extraconcursais (financiamento imobiliário e taxas de condomínio); d) Seja deferida a assistência judiciária gratuita. Preparo não recolhido em razão da gratuidade deferida pelo juízo de origem (Id 38846435). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do recurso / ausência de interesse recursal. Gratuidade de justiça deferida na origem Inicialmente, verifico que à recorrente já foram concedidos os benefícios da justiça gratuita (Id 38846435 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos nesta instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito já obtido no juízo de origem. Neste sentido, o seguinte julgado: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. ASSÉDIO PROCESSUAL E ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Uma vez concedido pelo Juízo de origem o benefício da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade postulado em sede recursal, implicando, portanto, no não conhecimento do recurso quanto ao ponto. 2. Conforme já decidido pela eg. 8a Turma, “para caracterizar o denominado ‘assédio processual’, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária” (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Diante da previsão legal, notadamente o art. 6° da Lei n°10.820/2003, e a Resolução no 1.326 de 16 de setembro de 2015, bem como expressa previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado. 4. Embora o consumidor alegue ter contratado um empréstimo simples na modalidade consignado, há nos autos ampla documentação indicando a contratação para adesão a um cartão de crédito consignado. Além do mais, o cartão foi desbloqueado e usado normalmente, não evidenciando, assim, conduta abusiva por parte do Banco réu, que comercializou produto financeiro regulamentado por lei. 5. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido. 6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1979953, 0707671-31.2023.8.07.0010, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) – grifos nossos Diante das considerações feitas, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado em razões recursais. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, o cerne da controvérsia consiste em verificar se os honorários advocatícios devidos pelo falecido Emerson Teotônio de Moura Luz, por se tratar de verba alimentar, se sobrepõem, na ordem de pagamento de dívidas, aos créditos extraconcursais oriundos do processo de inventário. Vejamos. Concretamente, verifico ter o juízo de referência detalhado os débitos a serem pagos por ambos os autores da herança, a saber: i) R$ 124.232,02, correspondente a financiamento imobiliário, pago pela inventariante no curso do processo; e ii) R$ 52.883,10, referente a taxas de condomínio, também pagas pela inventariante no curso do processo. Detalhou o magistrado ainda os débitos de exclusiva titularidade do autor da herança Emerson Teotônio de Moura Luz, quais sejam: i) R$ 242.799,36, correspondente à penhora de crédito de dívida alimentar strictu sensu inscrita no rosto dos autos a favor da ora agravante; e ii) R$ 106.570,73 correspondente a honorários advocatícios devidos ao seu patrono, sendo estes que a agravante pretende, após o pagamento dos débitos alimentares strictu sensu, sejam pagos de forma preferencial. Pois bem. É cediço que, no contexto de inventário, créditos extraconcursais são aqueles que devem ser pagos com prioridade sobre os demais créditos. São eles obrigações contraídas pelo espólio, que surgem após a abertura da sucessão e não são afetados pelo plano de partilha dos bens. São obrigações financeiras constituídas por dívidas contraídas pelo espólio ou por despesas necessárias para a administração dos bens deixados pelo falecido, que são consideradas prioritárias em relação aos créditos concursais. Da análise do processo de referência, verifico que os créditos extraconcursais que a agravante pretende ver preteridos na ordem de pagamento (parcelas de financiamento imobiliário e taxas de condomínio), são necessários à administração do imóvel integrante do espólio – que, frise-se, foi vendido no curso do feito, com autorização judicial e concordância da própria agravante (Ids 85304427, 87873651, 88050586, 88052373 e 87833356) – e correspondem a despesas adiantadas pela inventariante, ou seja, por ela quitadas após o óbito do autor da herança. Atento a essa circunstância, esclareceu o juízo de referência que “no tocante às parcelas do financiamento imobiliário, o extrato de ID 233688371 atesta que, a partir de 16/3/2010, data do óbito do autor da herança EMERSON TEOTÔNIO DE MOURA LUZ, foram efetuados pagamentos que totalizam R$ 124.232,02, valor que será considerado como devido”. Assim determinou, porquanto indene de dúvidas caber ao inventariante a administração do espólio, pelo qual deve zelar “com a mesma diligência que teria se seus fossem” (art. 618, II, do CPC). Não só. Ao inventariante que efetua despesas em nome do espólio, a teor do art. 619, III do CPC (“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: (...) III - pagar dívidas do espólio”), cabe também o direito de ser reembolsado, tratando-se de obrigação extraconcursal, cujo adimplemento independe da concordância dos herdeiros. Pensar o contrário, equivaleria a impossibilitar a administração do espólio pelo inventariante nomeado e elidir o direito subjetivo de ser reembolsado das despesas que efetuou com recursos próprios. É de se destacar ainda que, além de concordar com a venda do imóvel, cujo pagamento das parcelas de financiamento e taxas condominiais pela inventariante permitiu a venda do imóvel sem percalços, em interesse do próprio espólio e de seus herdeiros, a agravante não impugnou os valores pagos e o fato de ter ela quitado tais débitos, sendo escorreito o raciocínio do juízo de referência ao intitulá-los como extraconcursais, porquanto “indispensáveis ao processamento e ultimação do inventário”. A respeito do tema, colaciono aresto proveniente do e. TJAL, por elucidativo, que afirma ser obrigação extraconcursal do espólio reembolsar o inventariante que suporta com recursos próprios despesas necessárias à administração dos bens. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DESPESAS SUPORTADAS PELA INVENTARIANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. 1. A obrigação de pagar as despesas do espólio é do próprio espólio e não do herdeiro ou da pessoa da inventariante (art. 2.020, segunda parte, do Código Civil), exceto as despesas de bens que estejam em utilização por herdeiro ou pelo cônjuge. Portanto, dívidas do espólio, no período em que o autor exercia a inventariança, é cabível buscar o ressarcimento de tais despesas . 2. Na hipótese, a inventariante suportou as despesas de IPVA e licenciamento, bem como algumas benfeitorias necessárias para manutenção e preservação do único bem do espólio, as quais foram devidamente comprovadas por meio de recibos de pagamento, mostrando-se necessário que tais despesas sejam arcadas pelo espólio e, consequentemente, com o respectivo reembolso à inventariante por despesas que efetuou; 3. Assim, a inventariante que efetua despesas em nome do espólio, tem direito a ser reembolsado. Trata-se de obrigação extraconcursal do espólio, cujo adimplemento independe da concordância dos herdeiros. 4. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (TJAL - AC: 07039996120158020001 Maceió, Relator.: Des . Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 15/12/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2022) – grifos nossos De maneira semelhante, entende também este e. TJDFT que o inventariante deve ser ressarcido das despesas que efetuou com recursos próprios, inclusive sob pena de enriquecimento ilícito dos demais herdeiros. Veja-se: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM DEMANDA COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. PRELIMINAR. COBRANÇA DE DESPESA COM ITCMD. DÉBITO DO INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO. PRAZO DE 5 ANOS. INAPLICÁVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. MÉRITO. DESPESAS DO ESPÓLIO. PAGAMENTO PELO INVENTARIANTE COM RECURSOS PRÓPRIOS. COBRANÇA DE HERDEIRO BENEFICIADO. POSSIBILIDADE. COTA-PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Rejeita-se preliminar de interrupção de prazo prescricional, com amparo nos artigos 202, incs. I e II, do Código Civil, e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que inexiste qualquer similitude entre o objeto discutido na demanda anteriormente indicada e o examinado na presente ação de cobrança. 2. Não se aplica o prazo quinquenal previsto nos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional quando a demanda não envolve pretensão de cobrança de crédito tributário exercida pelo Fisco em relação ao contribuinte, e sim pedido de ressarcimento de despesa oriunda do processo sucessório, a atrair o prazo decenal de prescrição, com termo inicial a contar do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. 3. Comprovado que o inventariante realizou o pagamento de despesa referente ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD do espólio, mediante recursos próprios, deverá cada herdeiro habilitado no espólio ressarcir o valor correspondente à sua cota parte, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor não provido. Recurso da ré parcialmente provido. (Acórdão 1673079, 0732640-11.2021.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 20/03/2023.) – grifos nossos Por fim, é de se ressaltar ter a decisão agravada respeitado os termos da Súmula Vinculante n. 47/STF, porquanto, após o pagamento dos créditos extraconcursais, remanescem apenas os débitos de exclusiva titularidade do autor da herança Emerson Teotônio de Moura Luz, que se tratam, em exclusividade, de débitos alimentares, sendo os primeiros strictu sensu e, após, os honorários advocatícios devidos ao patrono da agravante. Com essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora